Tribunal: TJES
Processo: 5008544-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

1)
Esmiuçados os fundamentos do excesso de execução e adunada planilha detalhada com o cálculo que entende devido, restam obedecidos pela parte os ditames dos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC.

2
)
Instada a se manifestar sobre a divergência dos valores atinentes à atualização do montante estipulado no acordo, a própria contadoria do juízo asseverou a necessidade de liquidação da sentença e a complexidade dos cálculos apresentados pelas partes, sugerindo a realização de perícia contábil ou imobiliária.

3)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008544-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

1)
Esmiuçados os fundamentos do excesso de execução e adunada planilha detalhada com o cálculo que entende devido, restam obedecidos pela parte os ditames dos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC.

2
)
Instada a se manifestar sobre a divergência dos valores atinentes à atualização do montante estipulado no acordo, a própria contadoria do juízo asseverou a necessidade de liquidação da sentença e a complexidade dos cálculos apresentados pelas partes, sugerindo a realização de perícia contábil ou imobiliária.

3)
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme se depreende, o agravado Banco Daycoval S/A ajuizou cumprimento de sentença em virtude do descumprimento de acordo judicial firmado em 14/06/2019, com o objetivo de encerrar “discussões judiciais que envolviam a garantia contratual prestada em favor de EXIMBIZ COM. INTERNACIONAL S/A, B&B INVESTIMENTOS LTDA, OTTO NETTO ANDRADE, decorrente das operações financeiras firmadas em 2013, quando foram emitidas as Cédulas de Crédito Bancário não honradas, garantidas pela cessão fiduciária de direitos creditórios, decorrentes de Carta de Crédito emitida pela construtora recorrente, para aquisição de imóvel e/ou serviços no valor de R$ 5.000.000,00, com vencimento para o dia 31.08.2014” (Id. 10387192).

Segundo a cláusula 1.1 da avença, as partes reconheceram a legalidade da garantia e estipularam, de comum acordo, a dívida consolidada de R$ 7.624.407,78, valor atualizado da Carta de Crédito pelo critério de correção do CUB, sendo por ele acrescida até a quitação.

A agravante se comprometeu ainda ao pagamento no prazo de 5 anos em parcelas anuais, desde que liquidado 1/10 do valor da dívida atualizado pelo CUB (R$ 762.440,78), no primeiro ano (2020), sendo o saldo remanescente dividido em 4 parcelas anuais.

Convencionou-se que, para pagamento da dívida, a recorrente “
comercializará os imóveis de sua propriedade no mercado imobiliário de Vitória
” (cláusula 1.2, item ii).

A construtora amortizou uma parte do saldo, efetuando a transferência de valores esparsos, correspondentes a vendas de imóveis, ao longo dos anos de 2019 a 2021, no total de R$ 982.324,06.

Notificada para pagamento dos valores vencidos em 2020 e 2021, a empresa alegou dificuldades geradas pela pandemia da covid-19 e entraves processuais em outras demandas.

Diante do inadimplemento, a instituição financeira ingressou com cumprimento de sentença, postulando o pagamento do montante atualizado de R$ 10.978.391,06.

Por sua vez, a agravante apresentou impugnação sob as alegações de excesso de execução, impossibilidade de honrar o acordo em virtude dos desdobramentos da pandemia e iliquidez do título.

Por sua vez, o douto juízo
a quo
rejeitou a impugnação e determinou a apresentação de planilha atualizada do débito.

Feita essa breve digressão, constata-se que, ao contrário do que consta na decisão objurgada, a recorrente obedeceu aos ditames dos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC
1
, porquanto esmiuçados os fundamentos do excesso de execução e adunada planilha detalhada com o cálculo que entende devido (Id. 12093305).

Ademais, instada a se manifestar sobre a divergência dos valores atinentes à atualização do montante estipulado no acordo, a Contadoria do Juízo asseverou a necessidade de liquidação da sentença e a complexidade dos cálculos apresentados pelas partes, sugerindo a realização de perícia contábil ou imobiliária:

“Com a devida vênia, promovo os presentes autos a Vossa Excelência, informando da impossibilidade desta Serventia realizar os cálculos conforme prevê o r. despacho de id 12510251 tendo em vista a complexidade do acordo homologado entre as partes, e sendo que
o presente cumprimento de sentença é ilíquido, sendo necessária uma análise criteriosa da farta e complexa documentação, com necessária dilação probatória de alta complexidade para apuração de valores mercadológico de imóveis. os cálculos são complexos e iliquidos e para execução dos mesmos é necessário uma perícia e juntada de documentos.

Houve impugnação aos cálculos do exequente e nas fls. 8 o executado impugna o laudo técnico do exequente, sendo necessária no presente caso uma perícia técnica e especializada. (...)

Desta forma, esta Contadora Judiciária vê seus serviços prejudicados para atender ao comando de liquidar esta execução,
entendendo ser este cálculo afeito aos ofícios de uma Perícia Contábil e ou perito em avaliação imobiliária
.”

Parte da complexidade reside justamente na forma de pagamento do débito - por meio da venda de unidades imobiliárias, subsistindo ainda o argumento de redução da comercialização em virtude da pandemia.

Com efeito, haja vista que tais fundamentos não foram abordados pelo douto juízo
a quo
, bem como evidenciados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, considerando já ter sido intimada para realizar o pagamento, merece guarida o pleito recursal, revelando-se imperiosa a liquidação da sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a decisão objurgada e determinar a instauração de procedimento de liquidação de sentença
.

É como voto.

1
Art. 525. (...) § 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.